Tribunal: TJDFT
Processo: 0743672-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. ARTIGO 1.018, § 1o, do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que a decisão agravada foi reconsiderada pelo juízo a quo após o provimento da Reclamação n o 62.939/DF, protocolada no Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, o presente agravo restou prejudicado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. 3.1. Na hipótese, compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi reconsiderada, em razão do provimento da reclamação n o 62.939/DF, julgada no Supremo Tribunal Federal. 3.2. A reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal (Art. 17, CPC), porquanto, o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente. 3.3. Nesse sentido, “A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019).

4. Os embargos declaratórios comportam acolhimento para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da reconsideração da decisão agravada.

5. Embargos declaratórios acolhidos.